Tribunal: TRF3
Processo: 0000179-71.2016.4.03.6007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
Órgão colegiado: (REsp 1110565/SE, 3a Seção, DJe 03/08/2009, Rel. Min. Felix Fischer).
Assuntos: Rural (Art. 48/51); Conversão; Idoso
Data de julgamento: 2009-08-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000179-71.2016.4.03.6007
RELATOR:
Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
APELANTE: EVANIR PEREIRA FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO GUERRA GAI - MS17568
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000179-71.2016.4.03.6007
RELATOR:
Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
APELANTE: EVANIR PEREIRA FERREIRA
Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO GUERRA GAI - MS17568
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):
Ação ajuizada por EVANIR PEREIRA FERREIRA contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando a conversão de amparo social ao idoso em aposentadoria por idade de trabalhador rural, com a consequente concessão de pensão por morte de BENEDITO AMORIM BRANDÃO, falecido me 18.06.2015.
Narra a inicial que a autora era companheira do falecido. Noticia que foi indevidamente concedido o benefício assistencial ao
de cujus
, uma vez que ele tinha direito à aposentadoria por idade.
Foi indeferida a petição inicial quanto ao pedido de conversão do amparo social ao idoso em aposentadoria por idade (Num. 87244402 – p. 49/50).
Após o regular processamento do feito, o Juízo de 1o grau julgou improcedente o pedido e condenou a autora em custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, observando-se o disposto no art. 98, §3o do CPC.
A autora apela, sustentando que estão preenchidos os requisitos para a concessão do benefício.
Com contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000179-71.2016.4.03.6007
RELATOR:
Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
APELANTE: EVANIR PEREIRA FERREIRA
Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO GUERRA GAI - MS17568
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):
Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo o qual
tempus regit actum
impõe a aplicação da legislação vigente na data do óbito do segurado.
Considerando que o falecimento ocorreu em 18.06.2015, aplica-se a Lei no 8.213/91.
O evento
morte
está comprovado com a certidão de óbito (Num. 87244402 – p. 20).
A qualidade de segurado do falecido é a questão controvertida nos autos.
A autora alega que o
de cujus
foi trabalhador rural e que foi indevidamente concedido o benefício de amparo social ao idoso.
Documentos expedidos por órgãos públicos, nos quais consta a qualificação do falecido como lavrador, podem ser utilizados como início de prova material, como exige a Lei no 8.213/91 (art. 55, §3o), para comprovar sua condição de rurícola, se confirmada por prova testemunhal.
Na certidão de óbito e na certidão de nascimento do filho (Num. 8744402 – p. 31), não consta a qualificação profissional do
de cujus
.
A CTPS (Num. 8724402 – p. 22/25) indica a existência de vínculos empregatícios de natureza urbana de 09.05.1958 a 20.10.1958 e de 11.02.1959 a 20.08.1960 e de natureza rural a partir de 02.05.1982, sem anotação da data de saída, para Sebastião de Oliveira do Espírito Santo, na Fazenda Santa Rosa.
Foi apresentada a petição inicial de ação declaratória de reconhecimento de tempo de serviço com data de 07.01.2014, que teria sido ajuizada pelo falecido contra a Fazenda Santa Rosa (Num. 87244402 - p. 26/30), mas não foi apresentado qualquer documento que comprovasse o efetivo ajuizamento da ação ou que indicasse o andamento do referido processo.
Na consulta ao CNIS (Num. 87244402 – p. 58), constam registros nos períodos de 08.05.1957 a 20.10.1958 e de 11.02.1959 a 20.08.1960.
O falecido também foi beneficiário de amparo social ao idoso (NB 113.836.196-5), a partir de 18.08.2003.
Na audiência, realizada em 11.05.2016, foram colhidos os depoimentos da autora e das testemunhas, cujas declarações se mostraram frágeis, vagas e pouco convincentes, demonstrando que tinham pouco conhecimento sobre a alegada atividade rural exercida pelo falecido. Destaca-se, ainda, que ele estava recebendo benefício de amparo social ao idoso desde 2003.
Não se observa a existência de irregularidade na concessão do benefício assistencial, considerando que não restou comprovado o exercício de atividade rural em época próxima a sua concessão.
Assim, o
de cujus
não mantinha a qualidade de segurado.
Quanto à necessidade de comprovação da qualidade de segurado na data do óbito para a concessão de pensão por morte, já se manifestou o STJ em sede de recurso repetitivo:

RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AOS DITAMES DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO No 8/STJ. PENSÃO POR MORTE. PERDA PELO DE CUJUS DA CONDIÇÃO DE SEGURADO. REQUISITO INDISPENSÁVEL AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EXCEÇÃO. PREENCHIMENTO EM VIDA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À APOSENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I - A condição de segurado do de cujus é requisito necessário ao deferimento do benefício de pensão por morte ao(s) seu(s) dependente(s). Excepciona-se essa regra, porém, na hipótese de o falecido ter preenchido, ainda em vida, os requisitos necessários à concessão de uma das espécies de aposentadoria do Regime Geral de Previdência Social - RGPS. Precedentes.
II - In casu, não detendo a de cujus, quando do evento morte, a condição de segurada, nem tendo preenchido em vida os requisitos necessários à sua aposentação, incabível o deferimento do benefício de pensão por morte aos seus dependentes.
Recurso especial provido.
(REsp 1110565/SE, 3a Seção, DJe 03/08/2009, Rel. Min. Felix Fischer).

Se o falecido não tinha direito a nenhuma cobertura previdenciária, seus dependentes, em consequência, também não o têm.
Assim, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de pensão por morte.
NEGO PROVIMENTO à apelação.
É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. LEI No 8.213/91. COMPANHEIRA. TRABALHADOR RURAL. RECEBIA BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL AO IDOSO. CONJUNTO PROBATÓRIO POUCO CONVINCENTE. QUALIDADE DE SEGURADO NÃO COMPROVADA.
I - Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo o qual
tempus regit actum
impõe a aplicação da legislação vigente na data do óbito do segurado.
II - Considerando que o falecimento ocorreu em 18.06.2015, aplica-se a Lei no 8.213/91.
III - O
de cujus
era beneficiário de amparo social ao idoso desde 2003 e o conjunto probatório existente nos autos não se mostrou convincente para comprovar o exercício de atividade rural na época em que foi concedido o benefício assistencial.
IV - Não comprovada a qualidade de segurado do falecido na data do óbito.
V - Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.